Tribunal: TJSP
Processo: 1010985-13.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança ajuizada pela CET de Santos, em face de proprietário de veículo inadimplente com relação a multas decorrentes de infrações de trânsito – Sentença que JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar o requerido a pagar à autora a quantia pleiteada – Provas nos autos a amparar a manutenção da decisão – Controle exercido pelo Judiciário que não pode adentrar no mérito

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança ajuizada pela CET de Santos, em face de proprietário de veículo inadimplente com relação a multas decorrentes de infrações de trânsito – Sentença que JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar o requerido a pagar à autora a quantia pleiteada – Provas nos autos a amparar a manutenção da decisão – Controle exercido pelo Judiciário que não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser pela existência de ilegalidade, o que não está presente nos autos –

Recurso improvido